Tribunal: TJDFT
Processo: 0701691-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701691-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTOVAO SILVA JUNIOR AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CRISTOVÃO SILVA JÚNIOR contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível de Planaltina, Dra. Joselia Lehner Freitas Fajardo, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, indeferiu a tutela de urgência vindicada visando a reativação da conta mantida pelo autor agravante junto à plataforma Instagram (@md_importsdf). Em suas razões recursais (ID 67984769), o demandante informa que “teve sua conta comercial do Instagram (@md_importsdf) suspensa abruptamente e sem qualquer notificação prévia, sob alegação genérica de violação dos termos de uso, lhe pegando de surpresa.” Diz que “mesmo após a suspensão, o Agravado limitou-se apenas a informar que ocorreu por suposta denúncia por violação de propriedade intelectual de terceiro, mas sequer informou qual conteúdo supostamente teria causado a referida violação e a que termo teria violado, impossibilitando qualquer tipo de defesa.” Argumenta que “ficou clara a urgência do pleito de reativação da conta, pois não se trata apenas de perdas de vendas virtuais, apesar de, com toda certeza, ser considerada como urgente, visto que é o meio de sustento do Agravante, mas também se trata de dano à imagem do Agravado e sua loja, visto que vem perdendo sua credibilidade com os clientes que já possuía e os novos, ficando para trás no mercado e vendo sua reputação cair por terra.” Nessa conjuntura, afirmando a presença dos requisitos legais, busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a reativação da conta @md_importsdf. Preparo recolhido (ID 67986740). É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). O agravante insiste na tutela de urgência formulada na inicial para obter a reativação da conta mantida junto à plataforma Instagram. A tutela provisória foi indeferida no juízo de origem sob a seguinte fundamentação: “Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ajuizada por CRISTOVÃO SILVA JUNIOR, em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL, na qual alega, em síntese, que: a) atua como microempreendedor individual com loja de aparelhos eletrônicos e que utiliza o Instagram como principal meio de vendas e comunicação com clientes; b) o perfil comercial no Instagram foi desativado sem notificação prévia, sob alegação genérica de violação de diretrizes da plataforma; c) não foi fornecida explicação clara ou detalhada pela ré sobre a suposta violação, limitando-se a informar genericamente sobre a violação de direitos de propriedade intelectual; d) a desativação da conta causou prejuízos financeiros e impossibilitou a continuidade das atividades econômicas; e) houve violação aos direitos do contraditório, ampla defesa e informação; f) a medida adotada pela ré foi desproporcional, uma vez que poderia ter removido apenas o conteúdo supostamente infringente, em vez de desativar a conta integralmente; g) a desativação configura abuso de direito, violação à liberdade econômica e descumprimento de deveres previstos no Código de Defesa do Consumidor; h) a conduta da ré gerou dano moral, afetando a imagem do autor junto aos seus clientes e o sustento pessoal; i) a situação exige reparação pelos lucros cessantes e indenização pelos danos morais. Ao final, requereu: i) reativação da conta comercial no Instagram; ii) condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais; iii) condenação ao pagamento de lucros cessantes; iv) aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova; v) confirmação da tutela antecipada, entre outros pedidos acessórios relacionados ao andamento processual. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, rompendo com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações da autora quanto ao impacto financeiro e moral da desativação da conta, os fundamentos apresentados não se mostram suficientes para configurar a probabilidade do direito alegado. A plataforma ré informou que a conta foi desativada por violação aos termos de uso decorrente do uso indevido da marca “Apple Inc.”, sendo certo que, em casos como este, a demonstração de que não houve infração contratual ou que a desativação foi indevida demandaria dilação probatória. Além disso, não há nos autos elementos idôneos que comprovem, de forma inequívoca, a arbitrariedade da conduta da requerida ou a ausência de justificativa válida para a desativação. Ademais, a urgência do pleito se fundamenta na perda de vendas virtuais, entretanto, não se verifica prejuízo irreparável ou de difícil reparação, tendo em vista que eventual condenação pode compensar os danos materiais e morais porventura sofridos. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, verifico que os efeitos da medida pleiteada são de difícil reversibilidade, considerando que a reativação da conta demandaria intervenção direta sobre a plataforma digital, sem elementos suficientes para justificar tal medida no momento. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela antecipada de urgência. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Confiro à decisão força de mandado de citação/intimação” Com efeito, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis à concessão da medida liminar vindicada. Na fase incipiente do processo, a argumentação deduzida pelo autor agravante não permite, apenas com base nos elementos de convicção que instruem a inicial, aferir de plano a alegada ilegalidade na suspensão da conta pela ré agravada, razão pela qual não se revela prudente, mas sim temerário, o precoce deferimento in limine litis da reativação pretendida antes de delineado com mínima, porém razoável, segurança o panorama fático-jurídico da demanda posta sub judice. Como bem observou o Magistrado “a quo”, “A plataforma ré informou que a conta foi desativada por violação aos termos de uso decorrente do uso indevido da marca “Apple Inc.”, sendo certo que, em casos como este, a demonstração de que não houve infração contratual ou que a desativação foi indevida demandaria dilação probatória”. Com efeito, sobre o tema, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça no sentido de que “Até que seja possível dirimir a controvérsia quanto aos termos eventualmente violados pelo usuário das redes sociais, é prudente que as contas permaneçam desativadas, garantindo-se a correspondente dilação probatória, assim como o exercício do contraditório e da ampla defesa.” (Acórdão 1840817, 0703649-23.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.) A solução da controvérsia, portanto, não escapa a adequada e suficiente dilação probatória, com a devida instauração do contraditório, especialmente no que concerne aos motivos que ensejaram a suspensão da conta em face das regras da plataforma. Logo, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado – requisito indispensável à concessão da medida antecipatória postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator